Tribunal: TJMT
Processo: 1027162-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027162-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), NAILSON PEREIRA LEITE - CPF: 631.002.151-68 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Alegação de Erro na Contratação. Sentença de Procedência. Conversão do Cartão Consignado em Empréstimo Consignado. Repetição Simples do Indébito. Indenização por Dano Moral. Recurso do Banco. Preliminares Rejeitadas. Contratação Regular. Impossibilidade de Conversão da Modalidade.
Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1.
Ação ajuizada por consumidor que alegou pretender contratar empréstimo consignado, mas firmou contrato de cartão de crédito consignado, considerado “impagável”. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a repetição simples do indébito e condenou o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O Banco apelou, arguindo preliminares de advocacia predatória e ausência de comprovante de endereço e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação.

II. Questões em discussão:

2.
Consistem em verificar se: a) devem ser acolhidas as preliminares de advocacia predatória,
falta
de comprovante de endereço ou ofensa à dialeticidade recursal; b) houve vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato; c)
subsiste a condenação em repetição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3.
As preliminares foram rejeitadas, por ausência de fundamentos aptos a acolhê-las.

4.
No mérito, ficou incontroverso que o consumidor contratou o cartão de crédito consignado e recebeu o valor disponibilizado, inexistindo prova de vício de consentimento ou indução em erro.

5.
O desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento é prática prevista em contrato e respaldada pela Lei n. 10.820/2003.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não cabe a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios.

7.
A alegação genérica de que a dívida é “impagável” não constitui fundamento para anulação do contrato.

8. Inexistente
ilicitude na contratação, não há falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada e utilizada pelo consumidor, não havendo falar em vício de consentimento, repetição do
indébito ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado.”

_________

Dispositivos aplicados
:
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC; Lei n. 10.820/2003.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG, Terceira Turma,
DJe
22/06/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Quarta Turma,
DJe
05/11/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1031373-86.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, registrada sob o
no 1027162-07.2024.8.11.0041
, ajuizada por
NAILSON PEREIRA LEITE
em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 293601386
) rechaçou as preliminares arguidas pela instituição financeira. No mérito, fundamentou que, embora o contrato se refira a cartão de crédito consignado, não foi comprovado que a parte autora possuía ciência sobre a natureza do termo firmado, tendo a instituição financeira disponibilizado valores que o consumidor supôs tratar-se de empréstimo consignado, quando em verdade se tratava de saque mediante cartão de crédito. Considerou a prática abusiva por violação aos princípios da boa-fé e da transparência, sem que houvesse comprovação do uso do cartão na função crédito. Diante disso, o juízo de primeiro grau converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central na data da contratação. Determinou a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente descontados a maior, após compensação de crédito existente em favor do banco, e suspendeu a cobrança do débito em folha de pagamento. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em seu Recurso de Apelação (
ID. 293601392
), a parte apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, suscita, em preliminar, a suposta distribuição massiva de processos pelo patrono da parte apelada, o que caracterizaria advocacia predatória, e requer a expedição de mandado de constatação para aferir o conhecimento do autor sobre a demanda. Aduz, ainda, a irregularidade da representação processual e do comprovante de residência, por estarem desatualizados. No mérito, sustenta que a sentença contraria as provas dos autos, defendendo a validade do negócio jurídico, uma vez que o apelado celebrou o contrato de cartão de crédito consignado de forma regular. Afirma que as características do produto foram devidamente informadas e que os descontos e juros são legais, amparados pela legislação e pelo princípio do
pacta sunt servanda
. Postula, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Nas Contrarrazões (
ID. 293601396
), a parte apelada,
NAILSON PEREIRA LEITE
, argui, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Refuta a alegação de advocacia predatória, afirmando que a semelhança entre as ações decorre do
modus operandi
da própria instituição financeira. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que foi induzido a erro ao contratar um empréstimo consignado mascarado de cartão de crédito, com juros mais elevados, em violação ao dever de informação. Defende que a prática é abusiva e que a conversão do contrato para empréstimo consignado, com o recálculo da dívida, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual. Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ADVOCACIA PREDATÓRIA E VALIDADE DA PROCURAÇÃO

Em sede de preliminar, a instituição financeira Apelada alega que o presente demanda se trata de advocacia predatória, posto que, em tese, a ação é idêntica a diversas outras patrocinadas pelo mesmo advogado, além de a procuração supostamente estar desatualizado.

Sobre tal tese, entendo que não merece ser provida.

A parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova mínima de suas alegações de que se trata de advocacia predatória, não trazendo qualquer exemplo de situações idênticas, etc, envolvendo as mesmas partes, ou situações em que o advogado tenha agido de má-fé.

Ora, a bem da verdade, é possível inferir que, por se tratar de uma situação bastante comum (reclamação de cartão de crédito consignado), as reclamações feitas por diversos consumidores muito provavelmente serão bastante semelhantes, de modo que é compreensível que o advogado adote um “modelo padrão” de petição inicial para atender seus clientes em situações similares.

Além disso, o fato de a procuração ter sido assinada em 2022 não configura qualquer vício ou defeito, posto que não houve limitação temporal de sua validade.

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Conforme dispõe o art. 76 do Código Civil, o servidor público possui domicílio necessário no “
lugar em que exercer permanentemente suas funções
”. No caso dos autos, a documentação acostada demonstra que o consumidor autor, ora apelado, é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, lotado no setor “DIR DO CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC MASC DE CUIABA” (ID. 293600945).

Assim sendo, tenho que é irrelevante que o comprovante de residência apresentado com a inicial não era contemporâneo à propositura da ação, visto que o holerite apresentado demonstrou satisfatoriamente o seu domicílio da parte.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o banco apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelante, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, em consonância com o art. 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Nesse viés
, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Além disso, deve ser levado em consideração que, recentemente, o governo do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Estadual n. 12.933/2025, que, em razão das reiteradas práticas abusivas perpetradas por diversas instituições financeiras com a imposição de cartão de crédito consignado, determinou, em seu art. 3o, que “
Fica vedada, a partir da publicação desta Lei, a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação e outros congêneres
”.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)

Em relação ao dano moral, tendo em vista que não houve qualquer impugnação específica na Apelação interposta, nem pedido expresso para sua reforma, mas apenas pedido genérico de improcedência dos pedidos autorais, entendo que deve ser mantido tal como fixado em sentença.

Por fim, em relação ao pedido contraposto apresentado na Apelação, entendo que não deve ser conhecido. Isso porque o pedido contraposto é instituto restrito aos processos que tramitam perante os juizados especiais cíveis, sob a égide da Lei 9.099/1995, sendo considerado pela jurisprudência pátria como erro grosseiro a sua apresentação em lides que tramitam pelo procedimento comum, conforme pode ser visto nos julgados abaixo: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AÇÃO EM TRÂMITE SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. INSTITUTO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE NOS FEITOS PROCESSADOS SOB O RITO SUMÁRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL NOS TERMOS DO ART. 343, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, inadmitiu o pedido contraposto feito na contestação, por entender que no procedimento comum a via adequada para o réu formular pedido contra o autor é a reconvenção. II. De fato, a agravante não poderia formular pedido contraposto, já que o presente feito foi processado sob o rito comum ordinário, nos termos do art. 318, do CPC. Somente se admite a formulação de pedido contraposto nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, cujo rito é o sumário. III. O pedido contraposto e a reconvenção são institutos distintos apesar de possuírem alguns pontos em comum
. Agiu com acerto o Juízo a quo ao deixar de apreciar o pedido contraposto considerando-se o erro grosseiro perpetrado pelo advogado da recorrente. IV. Recurso conhecido e improvido. Decisão de Piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06287217020208060000 CE 0628721-70.2020.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, E DEIXOU DE CONHECER DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RÉ COPEL, DESTINADO A OBTER A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. DEMANDA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRETENSÃO DA RÉ QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. a) -
O pedido contraposto é instituto semelhante à reconvenção, podendo ser deduzido nas ações dos Juizados Especiais e nas ações de caráter dúplice do processo civil, todavia, não tem previsão legal de cabimento no procedimento comum do CPC
. Precedentes. b)-
O princípio da fungibilidade, aplicável aos recursos do processo civil, não enseja autorização para, numa interpretação analógica, se conhecer de pedido contraposto em lugar de reconvenção, haja vista a ausência de dúvida objetiva quanto ao cabimento desta na hipótese dos autos
. (TJPR - 5a C.Cível - 0002506-05.2018.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 28.09.2020)

(TJ-PR - APL: 00025060520188160128 Paranacity 0002506-05.2018.8.16.0128 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 28/09/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

Ante todo exposto
CONHEÇO O RECURSO EM PARTE,
não conhecendo do pedido contraposto, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1027162-07.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Nailson Pereira Leite
ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Julgador converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a repetição de indébito na forma simples e condenou o Banco ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recusais, o Banco Apelante suscita preliminar de advocacia predatória e exigência de comprovante de endereço. No mérito, aduz que não há falar em ilegalidade da contratação e pugna pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o Recorrido argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o Recurso.

No que tange à preliminares, acompanho o eminente colega; contudo, no mérito, peço licença, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum o Recorrido alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: o Apelado não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, o Apelado tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1027162-07.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Nailson Pereira Leite
ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Julgador converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a repetição de indébito na forma simples e condenou o Banco ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recusais, o Banco Apelante suscita preliminar de advocacia predatória e exigência de comprovante de endereço. No mérito, aduz que não há falar em ilegalidade da contratação e pugna pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o Recorrido argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o Recurso.

No que tange à preliminares, acompanho o eminente colega; contudo, no mérito, peço licença, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum o Recorrido alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: o Apelado não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, o Apelado tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
, ajuizada por
Nailson Pereira Leite
, visando à conversão da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, com restituição de valores e indenização por danos morais.

O juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, ao reconhecer o vício de consentimento na contratação, determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, condenar o banco à
restituição simples
dos valores eventualmente cobrados a maior, e à
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em suas razões recursais, o banco suscita, preliminarmente, alegações de
advocacia predatória
,
irregularidade da procuração
e do
comprovante de endereço
.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, argumentando que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada e que os descontos realizados são legítimos, requerendo a
reforma integral
da sentença.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, além de requerer o
não provimento do recurso
.

Em seu voto,
o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias conheceu em parte do recurso, e, no mérito desproveu.

Por outro lado,
a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva apresentou voto divergente para dar provimento ao apelo para julgar improcedente os pedidos iniciais
, com a inversão do ônus da prova e a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou o relator.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso porquê, da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o
“Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A...”, devidamente assinado pela parte autora (Id. 293601379).

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso de apelação com a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025